Tribunal: TJBA
Processo: 8054197-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054197-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZETE SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ALEGAÇÕES BASEADAS EM DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. INFORMAÇÕES ACERCA DO DESABASTECIMENTO DO SERVIÇO NO BAIRRO DA UNIDADE CONSUMIDORA INDICADA NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO IMÓVEL DA APELANTE. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. EMBASA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8054197-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.